Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-80.2021.8.11.0039
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000166-80.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Alteração do coeficiente de cálculo do benefício, Licença por Acidente em Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARILEIA CLAUDIA DOS SANTOS LEMES - CPF: 531.718.451-72 (RECORRIDO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. PLEITO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. INVALIDEZ ATESTADA POR PROVA MÉDICA. DIREITO A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL. DOENÇA NÃO PREVISTA EM ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

Nos termos do artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido têm o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais, entretanto, quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

Havendo comprovação da doença incapacitante e não sendo esta integrante do rol taxativo, faz jus o servidor à aposentadoria por invalidez com benefícios proporcionais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença que julgou procedente a ação
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente cumpre salientar que a previdência social do servidor público efetivo, tal como é a requerente (encontra amparo na Constituição da República de 1988, notadamente em seu art. 40, § 1º e inciso I.

A referida norma Constitucional aduz que ao servidor efetivo estadual é assegurado a previdência social de caráter contributivo e solidário, sendo devido a ele a aposentadoria por invalidez quando decorrer de incapacidade permanente para o trabalho, com o recebimento dos proventos integrais se a invalidez for derivada de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, NA FORMA QUE A LEI ESTABELECER.

Em âmbito estadual foi editada a Lei Complementar n.º 04 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, na qual definiu em seu inciso I e § 1º do art. 213 o rol das doenças e moléstias que ensejam o direito da aposentadoria por invalidez do servidor efetivo, conforme segue:

"Art. 213. O servidor será aposentado:

I –
por
invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de
Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00)

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
expondiloartrose

anquilorante
, nefropatia grave, estado avançado do mal de
Paget
, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15)

Do texto normativo, extrai-se que a invalidez, bem como a doença que deu origem a incapacidade deverá ser atestada por laudo médico pericial a ser realizado pela junta médica do ente público, devendo ser conclusivo pela inaptidão do servidor e se presente a moléstia no rol do § 1º do citado art. 213.

Além disso, a concessão do benefício será precedida de licença para tratamento de saúde por período não superior a 24 (vinte e quatro) meses e, após esse prazo, se o servidor não estiver em condições para reassumir o cargo ou ser readaptado para outro será aposentado.

Do laudo, restou comprovado que a incapacidade não se enquadra no rol do § 1º do art. 213 da LC nº 04/90, conforme já exposto.

Com isso, pode se concluir que, embora a demandante esteja incapacitada para o labor, a moléstia da qual está acometida não consta no rol da legislação pertinente ao caso
, que aliás, o STF no RE 656.860/MT, já consolidou entendimento no sentido de ser esse rol taxativo, isto é, somente as doenças nele previstas é que permitem a concessão da aposentadoria com proventos integrais.

Portanto, considerando que a moléstia que acomete a parte promovente não se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei, como fundamentado na origem, não faz jus ao recebimento de proventos de aposentadoria integrais, mas apenas proporcionais.

A ausência de previsão da moléstia no rol constante da legislação, conforme decidiu os tribunais superiores, não exclui o direito à aposentadoria, mas sim o direito ao recebimento integral, fazendo jus a parte promovente ao benefício com proventos proporcionais.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito
a
aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

Recurso Extraordinário 656.860 MATO GROSSO - 21/08/2014 - Relator. Min. Teori Zavascki.

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PEDIDO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS – DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI MUNICIPAL Nº 4.614/2005 - ROL TAXATIVO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Não estando à patologia da servidora descrita na hipótese do art. 14, da Lei 4.614/2005, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

(TJ-MT,
Ap
18735/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 25/05/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

eno mérito
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para o fim
reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025